Tribunal: TJDFT
Processo: 0701360-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0701360-85.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ELISEU GONCALVES MARTINS, JOAO BATISTA LUDGERO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando a apresentação das razões recursais pela Advogada do apelante João Batista Ludgero (ID 37896465), encaminhem-se os autos à Promotoria de Justiça vinculada à Primeira Vara de Entorpecentes da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para oferecer contrarrazões ao recurso da Defesa. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para ofertar parecer. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator